Tribunal: STF
Processo: HC 225337
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem econômica. Reconhecimento da incompetência da justiça estadual. anulação dos atos processuais. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 



    1. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.